Tribunal: TJDFT
Processo: 0702740-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702740-06.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: SIMONE CRISTINA DE FARIA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem quanto à fixação do tema 1.033 pelo STF. I. Brasília, 16 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal